Tribunal: TJDFT
Processo: 0741826-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “HELIWORKS MANUTENÇÃO, REPARO E OVERHAUL LTDA.” contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela ora agravante em desfavor do Pregoeiro da Gerência de Licitação e o Chefe da Unidade de Operação Aérea – UOP do DETRAN-DF. Na ação originária, a impetrante pugnou pela concessão da segurança para que seja reconhecida “a nulidade a exigência inserida no item 6.1 do Anexo do Edital (Pregão Eletrônico n. 16/2020) como condição de habilitação e assinatura do contrato... para executar serviços de manutenção, em aeronave modelo ESQUILO AS350-B2”. O mencionado item do edital do pregão eletrônico assim dispõe: “6-CAPACITAÇÃO TÉCNICA INDISPENSÁVEL PARA CONTRATAÇÃO: 6.1-Possuir oficina certificada pela Agência Nacional de Aviação Civil –ANAC no Distrito Federal, para manutenção no modelo de aeronave, objeto deste Termo de Referência”. A impetrante requereu, em sede de antecipação de tutela, a suspensão do pregão eletrônico até julgamento da ação mandamental. O MM. Juiz “a quo” indeferiu o pedido liminar, por considerar que a impetrante não preencheu os requisitos previstos no art. 7o, inciso II, da Lei n. 1.533/50, notadamente quanto à ausência de ilegalidade no ato impugnado. Em suas razões recursais, a agravante reiterou os argumentos expendidos na petição inicial da ação originária, destacando que a decisão agravada desconsiderou que o ato impugnado configura “reserva de mercado e direcionamento do certame às outras licitantes já certificadas no Distrito Federal”. A agravante alegou que sua insurgência se volta contra a exigência de possuir oficina no Distrito Federal com certificação da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, para fins de participação no pregão eletrônico. Acrescentou que o próprio edital prevê a possibilidade de os serviços serem prestados “em outro local no Distrito Federal, e não necessariamente o aeroporto internacional de Brasília”. Em seguida, a agravante asseverou que o ato impugnado é ilegal, porquanto os princípios da Legalidade, Isonomia e Competitividade. Discorreu, ainda, acerca dos limites ao Poder Discricionário da autoridade coatora, para a edição do ato impugnado. Após destacar a presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, a agravante pugnou pelo deferimento do aludido pleito antecipatório, para suspender o pregão eletrônico. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da r. decisão recorrida, confirmando-se a antecipação da tutela recursal. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do Agravo de Instrumento, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Não obstante o cabimento do presente recurso, este não preencheu um dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. Tratando-se de mandado de segurança, o deferimento de liminar exige a apresentação de elementos suficientes para demonstrar, “initio litis”, “fundamento relevante e do ato impugnado puder resultara ineficácia da medida”, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009. No caso em apreço, não há nas alegações expendidas pela agravante a relevante fundamentação recursal, porquanto não demonstrada a ilegalidade no ato impugnado. O cerne da questão em debate consiste na verificação da possibilidade, ou não, de o edital do pregão eletrônico exigir, como capacitação técnica, que as licitantes possuam oficina no Distrito Federal, com certificação emitida pela ANAC. Da leitura atenta do item do edital acima transcrito e, da documentação colacionada nos autos de origem, conclui-se que a exigência contida no edital do certame não pode ser considerada, “prima facie”, ilegal ou violadora das normas que regem o procedimento do pregão eletrônico. Com efeito, o edital é a lei regradora do procedimento licitatório, ficando a Administração Pública e todos os licitantes jungidos aos ditames da referida norma, com supedâneo no Princípio da Legalidade e da vinculação ao Instrumento Convocatório. No caso em exame, o edital estabeleceu uma exigência para que a prestação dos serviços ocorra no Distrito Federal, de modo a otimizar toda a logística que envolve os meios operacionais do DETRAN/DF. A mencionada exigência, além de plenamente justificável, mostra-se necessária para se alcançar uma maior eficiência no serviço a ser prestado, bem como para se garantir a eficiência do próprio serviço público prestado pelo DETRAN/DF, razão pela qual tal exigência não se revela desarrazoada. Consigne-se, por relevante, que as demais empresas licitantes atenderam à exigência na forma prevista no edital, o que impede o acolhimento da pretensão liminar, sob pena de violação do Princípio da Igualdade que deve nortear todos os procedimentos licitatórios. Assim, fica inviabilizada a suspensão do procedimento licitatório, porquanto, em um exame sumário dos argumentos apresentados pela ora agravante, não se constata a ocorrência da ilegalidade apontada, o que impede o acolhimento da pretensão antecipatória. Destarte, considerando a ausência dos requisitos inerentes ao provimento liminar, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal, mantendo incólume a r. decisão de primeiro grau. Comunique-se ao d. Juiz “a quo”. Intimem-se. Publique-se. Por se tratar a ação originária de Mandado de Segurança, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora